Tribunal: STF
Processo: HC 61204
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
INCOMPETENCIA DO JUIZ. PROCESSO NULO.
OS PACIENTES, EMBORA ABSOLVIDOS EM PRIMEIRO GRAU, VIERAM A SER
CONDENADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA, EM FACE DE APELAÇÃO DO M.P.
ENTRETANTO, SE SOMENTE AOS JUIZES DE DIREITO COMPETIA PROCESSAR E
JULGAR OS CRIMES EM GERAL E, EM ESPECIAL, OS DE RESPONSABILIDADE DE
QUE FOSSEM ACUSADOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS E TAL PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE CRIME DESTA ÚLTIMA ESPÉCIE FICOU AFETO A PRETOR QUE,
SEGUNDO O DISPOSTO NO ART-87 DA LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO RIO
GRANDE DO SUL, TEM SUAS ATRIBUIÇÕES LIMITADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS
NO SEU ART-87, O PROCESSO E VISCERALMENTE NULO, POR INCOMPETENCIA
ABSOLUTA DO JUIZ.
"HABEAS CORPUS" CONCEDIDO PARA ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA, INCLUSIVE.